Tribunal: TJDFT
Processo: 0719414-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0719414-30.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): DISTRITO FEDERAL Apelada (s): LUCIMAR SILVA MOTA E OUTRAS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Cuida-se de apelação cível (ID 41004364), interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF (ID 41004351), que, na ação de abertura de inventário de Antônio Nonato Mota, sob a forma de arrolamento sumário, homologou a partilha pretendida pelos interessados, independentemente de verificação da regularidade tributária, com fundamento no art. art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil[1]. Em suas razões recursais (ID 41004364, págs. 01/27), o apelante insurge-se, em síntese, contra a expedição do formal de partilha, sem que houvesse a prévia comprovação de quitação de débitos tributários devidos pelo espólio (ITCD e/ou outros tributos). Em petição de ID 41004375, os apelados sustentam a regularidade tributária do espólio, oportunidade em que apresentam comprovante de pagamento do tributo pendente (ID 41004377). A teor dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil[2], intime-se a apelante para se manifestar sobre a referida petição (ID 41004375), bem como sobre perda do objeto do recurso e superveniente falta de interesse processual. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação; [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701 . Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.